Tribunal: TJDFT
Processo: 0754480-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. POSSIBILIDADE. ADPF No 890/DF. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL NÃO AFETADA. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DAS CUSTAS. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1 – CAESB. Vara de Fazenda Pública. Declinação da competência. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público (Lei Distrital n. 2.416/1999). A competência da Vara da Fazenda Pública é prevista no art. 26 da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios). A Vara da Fazenda Pública é competente para processar as ações em que o Distrito Federal, as autarquias, fundação distrital e empresa pública distrital, forem autoras, rés, assistentes, litisconsortes ou opoentes. A sociedade de economia mista não está inserida no rol constante do dispositivo em destaque. Precedente: (Acórdão 1752957, 07041683020228070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Competência da vara cível, de maneira residual, conforme previsto no art. 25 da Lei n. 11.697/2008.

2 – ADPF no 890/DF. No julgamento da ADPF no 890/DF, foi conferida à CAESB uma prerrogativa própria da Fazenda Pública, prevista no art. 100 da Constituição Federal, em razão de ser a referida sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Contudo, a alteração do regime de pagamento não implica modificação da competência jurisdicional. Da mesma forma, a referida decisão não estendeu a benesse que lhe foi conferida acerca do regime dos precatórios para outros privilégios específicos da Fazenda Pública, como a que dispensa o adiantamento de custas processuais.

3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

lp